Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701301-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FILIPE SAMPAIO TEIXEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por FILIPE SAMPAIO TEIXEIRA contra decisão de ID 67908863 – fl. 138, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena formulado pelo agravante. Em suas razões (ID 67908863 – fls. 145/158) pleiteia a reforma da decisão a fim de ser concedida a progressão do regime semiaberto para o aberto. Contrarrazões no ID 67908863 – fls. 164/167, pelo desprovimento do recurso. A decisão hostilizada restou confirmada em juízo de retratação (ID 67908863, fl. 171). A douta Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 68069323). É o relatório. A decisão agravada (ID 67908863 – fl. 138) está assim redigida: " Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto preenchido o requisito objetivo, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração (ocorrência 1042403246 - CIR - 31/07/2024), sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Assim, INDEFIRO a progressão. " Irresignado, o agravante alegou, em síntese, ofensa ao princípio acusatório, violação ao princípio da legalidade, excesso de prazo na apuração da incidência e ainda invocou o direito à saúde, em face de suas comorbidades, a reforçar o cabimento do pleito concessivo de progressão de regime. Ocorre que, compulsando detidamente os autos de origem (n. 0412213-53.2023.08.07.0015), verifica-se haver novo pedido de progressão de regime formulado pela defesa em 13/01/2025 (ID 67908863 - Pág. 198), além de certidão juntada em 16/01/2025 (ID 67908863 - Pág. 204), contendo as seguintes informações: (...) NÃO consta registro de falta disciplinar grave ocorrida nos últimos 180 dias ou falta disciplinar média ocorrida nos últimos 30 dias, bem como NÃO consta registro de mandado de prisão pendente de cumprimento cadastrado no BNMP. (...) Em face disso, o juízo da execução prolatou novo decisum concedendo a benesse pleiteada em 17/01/2025, por constatar a presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários à progressão de regime, nos termos abaixo aduzidos (ID 67908863 - Pág. 214): “Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Considerando o que dispõe o art. 21, caput, da Lei 11.340/2006, bem como a Portaria Conjunta 78/2016 - TJDFT, comunique-se à vítima, senhora Cibele da Silva Ferreira (mov. 1.3, p. 11), em caráter de urgência, que, na presente data, restou concedido ao sentenciado o benefício de progressão ao regime aberto e que, em breve, esse será posto em liberdade. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA.” Nesse descortino, verifica-se ter o recurso perdido o seu objeto, eis que o pedido formulado em face de decisão denegatória foi superado por decisão concessiva posterior (antes do julgamento do recurso), não sendo mais necessária a atuação desta instância revisora. Ante o exposto, tenho como PREJUDICADO o presente agravo em execução penal diante da superveniente perda do interesse recursal. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator